Tribunal: TJMMG
Processo: 2000079-06.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000079-06.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/07/2024 Publicação: 17/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE REGISTRO DE SEQUÊNCIA DE VOTAÇÃO NA REUNIÃO DO CEDMU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA –FORMALIDADE SUPERADA – EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL NÃO ANEXADO AO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 – INOCORRÊNCIA – JUNTADA OBRIGATÓRIA EM PROCESSOS DE NATUREZA DEMISSIONÁRIA, REFORMATÓRIA OU EXONERATÓRIA – ART. 518, §5º, MAPPA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGULAMENTARES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SÚMULA 592 DO STJ –CONSULTA AO PAINEL ADMINISTRATIVO DA PMMG – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO APELANTE – DESCUMPRIMENTO DE NORMAS REGULAMENTARES DEMONSTRADA PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DO QUAL DECORREU A SANÇÃO APLICADA – INEXISTÊNCIA – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO – SÚMULA 665 DO STJ – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weidman Tadeu de Araújo Maia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Weidman Tadeu de Araújo Maia contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.554/2018 – 49º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e de todos os atos administrativos decorrentes, formulados na ação declaratória de nulidade de processo administrativo por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Afirma o apelante que foi submetido ao PCD n. 103.554/2018 e sancionado disciplinarmente com o decréscimo de 15 (quinze) pontos, acrescido de prestação de 08 (oito) horas de serviço, porque teria, em 05/02/2018, deixado de acessar mensagem do Painel Administrativo (PA) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que determinava seu comparecimento em audiência, realizada em 30/01/2018, às 13h00min, na 3ª Vara de Tóxicos, situada na Av. Augusto de Lima, 1549, sala P-267. Esclarece o apelante que, em razão de sua condenação em sede administrativa, ajuizou ação declaratória de nulidade de processo administrativo (Evento 1, INIC1, dos Autos n. 2000079-06.2023.9.13.0005), alegando violação ao princípio da legalidade, por ausência de registro de ordem de votação do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), em ofensa ao parágrafo único do art. 81 do Código de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDM), e pela inobservância dos prazos para conclusão do PCD, previstos nos arts. 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Além disso, segundo o apelante, o processo administrativo violou a teoria dos motivos determinantes, uma vez que a mensagem via PA coincidiu com suas férias, período em que não estava sujeito a tal obrigação; e ignorou a causa de justificação por ele apresentada, prevista no art. 6º, inc. I, do MAPPA, tendo em vista que deixou de visualizar as mensagens no PA devido à falta de acesso à internet. Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 59, autos originários), o magistrado julgou improcedente a ação proposta, diante da inexistência de ilegalidades no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar ao autor, ora apelante. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 63). Em suas razões, o apelante suscita as seguintes preliminares, requerendo a nulidade dos atos praticados pela administração militar: 1) existência de vício na ata de reunião do CEDMU, da qual não consta a ordem de votação, violando o disposto no art. 81, parágrafo único, do CEDM; 2) violação do art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, por não ter sido anexada ao procedimento a ficha de alteração ou o extrato de registro funcional do ora apelante, documento imprescindível para que a autoridade competente pudesse verificar o conceito funcional do militar, considerando que tal informação influencia na decisão do caso; 3) descumprimento de prazos regulamentares, uma vez que a duração do procedimento foi de 168 (cento e sessenta e oito) dias, prazo superior àquele previsto nos artigos 39 e 40 do MAPPA. No mérito, alega o apelante que, não obstante seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, a ausência de motivo determinante para aplicação de sanção que o puniu por não comparecer em ato judicial do qual não foi devidamente notificado conduz à ilegitimidade da conduta estatal. Argumenta o apelante que a administração militar incorreu em ilegalidade ao puni-lo, desconsiderando uma causa de justificação válida, qual seja, a de que ele não estava obrigado a acessar o PA, porque se encontrava afastado de suas atividades laborais e não obtinha meios para acessá-lo, uma vez que enfrentou problemas para se conectar à internet em sua residência, fato confirmado pela sua esposa, em declarações prestadas no âmbito do procedimento administrativo. Sustenta o apelante que a administração pública está vinculada ao princípio da motivação, sendo que a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fundamentos para sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Segundo o apelante, no caso em tela, restou patente a incongruência da conduta praticada (deixar de cumprir uma ordem legal ao não comparecer a um ato judicial de oitiva) à transgressão disciplinar aplicada prevista no art. 14, inc. II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), razão pela qual o ato administrativo sancionador é inválido e, por isso, nulo. Com tais argumentos, o apelante pugna pelo integral provimento do recurso, para reformar-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de declarar-se a nulidade do PCD n. 103.554/2018 e dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos, com a restituição das horas indevidamente trabalhadas, o cancelamento da sanção aplicada, a devolução da pontuação conceitual subtraída, e as demais consequências lógicas. O Estado de Minas Gerais, apelado, apresentou suas contrarrazões no Evento 70, requerendo que seja negado provimento ao recurso. Quanto às preliminares suscitadas, o apelado alega que o apelante não demonstrou qualquer violação ao parágrafo único do art. 81 do CEDM; que, além de inexistir previsão legal para juntada de extrato de registro funcional em processos administrativos que não tenham como escopo a demissão, a reforma ou a exoneração de militar, nos termos do art. 518, §5º, do MAPPA, o apelante sequer requereu sua juntada aos autos; e, por fim, que, a teor da Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, o que não restou comprovado. No tocante ao mérito, o apelado afirma que a administração militar balizou seus atos de acordo com os princípios aos quais se encontra adstrita, não havendo qualquer vício de legalidade que autorize a interferência do Judiciário no ato administrativo. Acerca da alegada inobservância da autoridade militar à teoria dos motivos determinantes, o apelado assevera que, desde a deflagração do PCD até a decisão administrativa final, a administração militar se manteve fiel aos fatos e às razões que oportunizaram a sua instauração e todos os atos foram motivados, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Preliminarmente, alega o apelante existência de vício na ata de reunião da CEDMU, na qual não consta a ordem de votação, violando o disposto no art. 81, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militares de Minas Gerais (CEDM), segundo o qual a votação será iniciada pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente votará por último. Conforme se extrai da Ata de Reunião do CEDMU n. 05/2018 (Evento 1, COP4, fls. 41/44), compuseram o aludido Conselho três sargentos da Corporação, que, à unanimidade, reconheceram a existência de transgressão disciplinar praticada pelo acusado, ora apelante, capitulada no art. 14, inc. II, da Lei n. 14.310/2002. O registro em ata da ordem de votação não é exigido pelo art. 81 da Lei 14.310/02 e de sua ausência não se pode presumir que a referida ordem não tenha sido observada. O recorrente não comprovou que a ordem de votação foi descumprida e não indicou prejuízo concreto à sua defesa pela ausência de registro e ata da ordem de votação. Nos termos do art. 69 da referida Lei, "A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável." O recorrente não comprovou qualquer cerceamento ou prejuízo concreto à sua defesa. Assim, rejeito a preliminar arguida. Também em sede preliminar, argumenta o apelante que o procedimento administrativo que resultou na sanção a ele aplicada violou o disposto no art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que a ficha de alteração ou o extrato de registro funcional não foram anexados ao procedimento. Segundo o apelante, tal formalidade seria imprescindível para que a autoridade competente pudesse verificar o conceito funcional do militar, considerando que tal informação influencia na decisão do caso. Contudo a juntada do extrato de registro funcional do acusado somente é obrigatória em processos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, conforme se extrai do art. 518, §5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] §5º Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Conforme se depreende da Comunicação Disciplinar n. 103.554/2018 dirigida à autoridade competente (Evento1, COP4, fls. 01), o ora apelante foi enquadrado na hipótese do inc. II do art. 14 da Lei estadual n. 14.310/2002 (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), transgressão disciplinar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 natureza média. Não se cuida, portanto, de processo demissionário, de modo que a alegada ausência de tal ficha ou extrato não macula o procedimento, tampouco enseja a sua nulidade. Ademais, cabe considerar que, a despeito de não ter sido juntada aos autos a ficha de alteração ou o extrato de registro funcional do acusado, o CEDMU fez constar da Ata n. 05/2018 (Evento 1, COP4, fls. 44) que "foi verificado junto à seção de recursos humanos da unidade, por meio do sistema informatizado, que o militar acusado se encontra no conceito "B-10". Assim, ao aplicar a sanção, a autoridade tinha ciência do conceito funcional do apelante. Por isso, também rejeito essa preliminar. Ainda em sede preliminar, o apelante argumenta que não foram observados os prazos regulamentares previstos nos artigos 39 e 40 do MAPPA, uma vez que o procedimento alcançou lapso temporal de 168 (cento e sessenta e oito) dias até que fosse concluído, o que acarretaria a nulidade do procedimento. Ocorre que tal consequência não se encontra prevista na Lei n. 14.310/2002 ou mesmo no ato administrativo que a regulamenta, bem como não traz qualquer cerceamento ou prejuízo à defesa do recorrente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou entendimento, por meio da Súmula 592, segundo a qual "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". No caso em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o alegado excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo lhe causou efetivo prejuízo. Assim, não há que se falar em vício processual a ensejar a nulidade do feito. Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, alega o apelante ausência de motivo determinante para aplicação de sanção por não ter comparecido a ato judicial do qual não foi notificado. Isso porque a administração militar teria desconsiderado a causa de justificação por ele apresentada, qual seja, a de que o militar não estava obrigado a acessar o Painel Administrativo (PA), pois se encontrava em gozo de férias e não obteve meios para acessá-lo, uma vez que enfrentou problemas para se conectar à internet em sua residência, fato confirmado pela sua esposa, em declarações prestadas no âmbito do procedimento administrativo. Razão não lhe assiste. Em sua peça recursal, o apelante afirma que: A mensagem via PA coincidiu com as férias do Autor, agendada para 02/01/2018, sendo que a audiência foi designada para o período de férias do mesmo, dia 30/01/2018, ou seja, o Autor não estava sujeito a tais obrigações durante seu período de descanso. No entanto, depreende-se do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.554/2018 que a mensagem com o ofício de requisição expedido pela 3ª Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte/MG para que o acusado se apresentasse ao juízo no dia 30/01/2018, às 13 horas, a fim de que fosse ouvido na condição de testemunha, foi encaminhada ao ora apelante, via PA, Protocolo 151429605997312027119-1712, no dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 26/12/2017, às 11h47m (Evento 1, COP4, fls. 05), data em que o acusado ainda não se encontrava em gozo de férias. Vale destacar a seguinte informação constante da referida mensagem: "os militares que na ocasião das audiências estiverem de licença ou férias anuais/prêmio e fora da comarca deverão cientificar a SRH/ROTAM (Cb Luiz Otávio) formalmente através do PA, informando da impossibilidade de comparecimento" (Evento 1, COP4, fls. 06). Ressalta-se que o apelante estaria em gozo de férias na data da audiência para a qual foi requisitado, mas não na data de encaminhamento da mensagem, via PA, pela administração militar. Além disso, extrai-se do relatório de acompanhamento diário anexado ao PCD n. 103.554/2018 (Evento 1, COP4, fls. 17) que no dia 31/12/2017, o acusado encontrava-se em serviço, de modo que, poderia e deveria acessar o PA em seu local de trabalho. Portanto, ainda que o apelante tenha afirmado que não tinha meios para acessar a internet em sua residência, o que foi confirmado por sua esposa, Patrícia Carla Miranda de Meira Maia (Evento 1, COP4, fls. 13), a qual afirmou, em depoimento, que "do final do mês de dezembro 2017 não era possível acessar a internet em sua residência e que a internet só voltou a funcionar só em meados do mês de janeiro", tal situação não pode servir para eximir o militar de cumprir com as suas obrigações legais e regulamentares, sobretudo se à época dos fatos estava exercendo suas atividades laborais. De acordo com a Resolução n. 3.758-CG, de 27/04/2004, que dispõe sobre a implantação, padronização e utilização do Sistema de Mensagens da Polícia Militar de Minas Gerais, vigente à época dos fatos, todo usuário é responsável pela consulta diária ao referido sistema, devendo as consultas à Caixa Postal serem realizadas, no mínimo, duas vezes ao dia, sendo de responsabilidade exclusiva do usuário a leitura da correspondência e a adoção das providências que o seu conteúdo exigir, ressalvados os casos de afastamento do serviço, quando a caixa postal ficará bloqueada. Destarte, se, de um lado, restou claro que o apelante descumpriu normas regulamentares, de outro, não comprovou, como determina o art. 19, inc. I, da Lei n. 14.310/2002, a existência de motivo de força maior ou caso fortuito, causa de justificação alegada que seria capaz de afastar a aplicação de punição. Com relação à violação da teoria dos motivos determinantes pela administração militar, tal argumento trazido pelo apelante não pode ser acolhido. Ao ponderar que a teoria dos motivos determinantes deve ser adequada às novas concepções do direito administrativo, uma vez que sua concepção original não se presta mais ao controle de validade dos atos administrativos, Marçal Justen Filho afirma que "o problema fundamental reside em identificar os motivos determinantes efetivamente adotados pelo sujeito e verificar a sua compatibilidade com o direito". (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 183/184). No caso em apreço, a administração militar indicou – e o acervo probatório dos autos demonstrou – motivos determinantes válidos, calcados em fatos e fundamentos jurídicos, que justificaram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 adequadamente a decisão adotada pela autoridade. Não há qualquer incongruência entre a conduta praticada pelo acusado, ora apelante, e a transgressão disciplinar a ele aplicada, prevista no art. 14, inc. II, do CEDM. Como consignado na r. decisão impugnada, não se pode identificar qualquer ilegalidade no procedimento do qual decorreu a respectiva sanção disciplinar aplicada ao apelante. É cediço que o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do STJ, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não comprovada, pois, a existência das ilegalidades no PCD n. 103.554/2018 suscitadas pelo apelante, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de julho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator